Tribunal: TJDFT
Processo: 0737713-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737713-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de reclamação formulada pelo MPDFT contra decisão do Juízo do Juizado Especial Criminal do Guará que indeferiu o pedido para designação de audiência preliminar para propor a transação penal em caso de porte de droga para uso pessoal, sob o argumento de que a espécie não é cabível para o caso do art. 28 da Lei 11.343/2008. Inicialmente a reclamação foi distribuída ao Desembargador Mário Machado, que declinou a competência para uma das Turmas Recursais por não ter a Turma Criminal competência para apreciar o feito oriundo de juizados especiais (ID 19301583). DECIDO. A reclamação é manifestamente inadmissível. O novo Regimento Interno das Turmas Recursais, aprovado pela Resolução n. 11/2016, do TJDFT, com vigência em 17 de março do mesmo ano, não mais contempla a reclamação regimental. Ainda que se pudesse, em tese, receber a reclamação como recurso em sentido estrito, hipótese também não prevista para o juizado criminal, mas para assegurar o duplo grau de jurisdição, não se vislumbra a verossimilhança do direito alegado, pois embora se admita a transação penal no caso do art. 28 da Lei 11.343/2006 (ENUNCIADO 85 – Aceita a transação penal, o autor do fato previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06 deve ser advertido expressamente para os efeitos previstos no parágrafo 6o do referido dispositivo legal), ao contrário do que afirma o juízo processante, a sua efetivação pressupõe a aceitação pelo infrator (art. 76, § 3o,Lei 9.099/1995) e, ao que se verifica no processo, a defesa se manifestou no sentido de que não tem interesse, de modo que não há elementos para deferir a medida ora postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro liminarmente a reclamação. (e) Brasília/DF, 7 de setembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito